Tribunal: TJMT
Processo: 1007370-24.2019.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007370-24.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), INGRID TOMIZAWA SORDI GEROLIN - CPF: 042.625.871-18 (APELADO), THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), INGRID TOMIZAWA SORDI GEROLIN - CPF: 042.625.871-18 (APELANTE), THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – ALIENAÇÃO FIDICIÁRIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA DA PARTE REQUERIDA – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇAO DE BUSCA E APREENSÃO – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO RECONVENCIONAL – ALIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DA DÍVIDA – INEXISTÊNCIA –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 539/STJ – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – LEGALIDADE – COBRANÇA DE IOF – CABIMENTO – TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DE BEM –
POSSIBILIDADE, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO –
SEGURO PRESTAMISTA –
VENDA CASADA – INDEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOATÍCIOS MANTIDOS –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há que se falar em liquidação antecipada de débito, com redução proporcional de juros e acréscimos, isso porque o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor tem aplicação apenas no caso de o consumidor que voluntariamente almeja pagar parte ou a totalidade do saldo devedor de forma antecipada, caso diverso do ocorrido nos autos.

Nos termos da Súmula
539
, do STJ
"É permitida a
capitalização
de
juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"
, sendo que n
o caso dos autos, os contratos informam as taxas de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização de juros.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, contudo, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, situação não observada nos autos.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de
registro do contrato
, de cadastro e também as
tarifas de avaliação de bem,
desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”
, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

Não é cabível a indenização por danos morais, vez que a parte requerida não comprovou que
ela tenha sofrido abalo de ordem moral capaz de afetar o seu equilíbrio ou integridade emocional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1007370-24.2019.8.11.0015

APELANTES:

INGRID TOMIZAWA SORDI GEROLIN E BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
INGRID TOMIZAWA SORDI GEROLIN
e

pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, contra r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula,
lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1007370-24.2019.8.11.0015, ajuizada pela instituição bancária em desfavor da requerente, que julgou improcedente a ação de busca e apreensão, revogando a liminar deferida nos autos e determinando a restituição do veículo à parte ré/reconvinte. Condenou a parte autora/reconvinda ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Ato contínuo, julgo parcialmente procedente o pedido reconvencional apenas para declarar a nulidade da cobrança de seguro no valor de R$ 1.396,50 (mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos) e condenar a parte autora/reconvinda a restituir à parte ré/reconvinte, na forma simples, a quantia cobrada, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do desembolso.

Diante da sucumbência mínima da parte autora/reconvinda na reconvenção, condenou a parte ré/reconvinte ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte contrária, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, com fulcro no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, contudo, suspendeu a exigibilidade de tal cobrança, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, a parte
requerente-apelante

(Banco Bradesco Financiamentos S/A)
aponta que
a sentença merece reforma, pois “o
MM. Juízo a quo fundamenta sua decisão sob argumento de que a parte autora deixou de comprovar a mora já que a notificação juntada na inicial é sobre parcelas que posteriormente foram pagas, julgando improcedente o feito, ante a ausência de requisito específico para o prosseguimento da demanda, qual seja, a comprovação da mora pela notificação do devedor”

(sic).

Assevera que
“a notificação foi enviada ao endereço do contrato referente aos vencimentos da 6ª parcela e demais subsequentes, ou seja, a notificação é válida para todas as parcelas posteriores” (sic).

Argumenta que
“o ato de notificação para constituição em mora do devedor não necessita de notificação pessoal, bastando a comprovação de envio da notificação ao endereço do domicílio do devedor ou do contrato” (sic)

Alega que
“não resta dúvida de que houve a notificação do devedor, a qual é pressuposto de constituição, desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e Apreensão chegou ao seu destino, havendo assim o vencimento total do contrato” (sic).

Defende também que com relação ao seguro, informa que
“não há o que se falar em venda cassada, haja vista que o réu aceitou os termos do contrato, ao qual a taxa de seguro estaria bem expressa no contrato pactuado entre as partes” (sic)

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de que seja configurada a mora do devedor, para o devido andamento do processo; e acaso não seja esse entendimento, que seja deferido a emenda para juntada de protesto, bem como que seja mantido o seguro previsto no contrato (id. 159120257).

A parte
requerida/apelante/reconvinte

(
Ingrid Tomizawa Sordi Gerolin
) requer a reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios, requerendo que seja a parte requerente/apelada condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais em valores não inferiores a 20%
sobre o valor atualizado da causa.

Com relação aos juros, argumenta que tomando por base a previsão da taxa de juros de 1,75% a.m., o valor da parcela mensal deveria ser fixada no patamar de R$ 1.208,27, com diferença, portanto, de R$ 7,49 e não R$ 1.215,76, requerendo a devolução de forma simples do valor de R$ 359,52 (trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

Sobre a utilização da alíquota do imposto sobre as operações financeiras, defende que o IOF deveria ter sido fixado pela instituição financeira em uma alíquota de 1,88% (um vírgula e oitenta e oito por cento), e não em 2,88% (dois vírgula oitenta e oito por cento), como foi praticado, devendo ser de R$701,68 (setecentos e um reais e sessenta e oito centavos), com o consequente ressarcimento à requerida do montante de R$420,16 (quatrocentos e vinte reais e dezesseis centavos).

No tocante as tarifas de avaliação do bem, de registro do contrato e de cadastro, a requerida/apelante pugna pela reforma da sentença, requerendo a ilegalidade das cobranças, as quais totalizam o valor de R$ 1.501,40 (um mil quinhentos e um reais e quarenta centavos), nos termos do Tema Repetitivo 958 do STJ, devendo ser devolvidos à Reconvinte.

Argumenta sobre a alteração da base de cálculo do presente contrato para o valor correto, qual seja, R$ 35.701,68 (trinta e cinco mil setecentos e um reais e sessenta e oito centavos), vez que a sentença não enfrentou esse ponto.

Também aduz que a causadora da apreensão do veículo foi exclusivamente a instituição bancária, a qual levou ao judiciário uma cobrança que sequer era devida pela requerida/recorrente, o que ocasionou a apreensão do veículo, razão pela qual, requer a condenação da requerente ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para condenar a requerente ao pagamento dos
honorários sucumbenciais em valores não inferiores a 20%
sobre o valor atualizado da causa e julgar totalmente procedente os pedidos formulados na reconvenção (id. 159120263).

A parte requerida (
Ingrid Tomizawa Sordi Gerolin
) ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos aduzidos pela parte requerente, pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao fina, a majoração dos honorários recursais (id.
159120262), enquanto as contrarrazões da parte requerente
(Banco Bradesco Financiamentos S/A),
encontram-se no id. 159120267.

A parte requerente efetuou o recolhimento do preparo no id.159120257 e a parte requerida é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no id. 159834660.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
INGRID TOMIZAWA SORDI GEROLIN,
alegando, em síntese, que concedeu à parte requerida um financiamento no valor de R$ 35.000,00 (trinte

cinco mil reais)
, a ser pago em 48 prestações mensais no valor de R$ 1.215,76 (mil duzentos e quinze reais e setenta e seis centavos), com vencimento final em 10/05/2022, mediante Contrato de Financiamento n. 0122094970 para aquisição de bens, firmado em 25/04/2018, ofertando em garantia o bem descrito na inicial.

Após a tramitação do processo, o pedido da inicial foi julgado improcedente, revogando-se a liminar deferida nos autos e determinando a restituição do veículo à parte ré/reconvinte. Ato contínuo, julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional apenas para declarar a nulidade da cobrança de seguro no valor de R$ 1.396,50 (mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos) e condenar a parte autora/reconvinda a restituir à parte ré/reconvinte, na forma simples, a quantia cobrada, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do desembolso.

Inconformadas, ambas as partes recorreram da sentença, em que a
requerente/apelante
alega que restou comprovada a mora e requer a manutenção do seguro prestamista.

Por sua vez,
a parte requerida/apelante/reconvinte
insurge-se sobre os seguintes pontos:

i)
honorários sucumbenciais arbitrados em valores não inferiores a 20%
sobre o valor atualizado da causa;
ii)
a declaração do vencimento antecipado da dívida, com o pagamento, título de compensação, de R$ 14.101,60;
iii)
o reconhecimento da aplicação de juros superior a taxa média de mercado (superior ao pactuado), com a devolução de R$ 359,52;
iv)
a readequação da taxa de juros e fixação parcelas em R$ 1.208,27;
v)
o reconhecimento da aplicação errada do IOF, com a restituição de R$ 420,16; declaração da ilegalidade das cobranças referentes às tarifas de avaliação, registro e cadastro, no valor total de R$ 1.501,40;
vi)
readequação da base de cálculos ao valor de R$ 35.701,68, com exclusão das cobranças abusivas e
vii
) condenação da autora/reconvinda ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 20.000,00.

Pois bem. Como cediço, em se tratando de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a prévia constituição em mora do devedor constitui requisito indispensável ao ajuizamento e processamento da demanda.

Nesse sentido, enuncia a Súmula nº. 72 do Superior Tribunal de Justiça que
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

De acordo com a redação, até então vigente, do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº. 911/69, que disciplina a matéria, a constituição do devedor em mora poderia se dar por meio de: carta registrada expedida por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos e entregue no endereço do devedor ou pelo protesto do título.

Com o advento, em 14 de novembro de 2014, da Lei nº. 13.043/14, que, dentre outras alterações, modificou a redação do referido dispositivo, tornou-se possível a comprovação da mora
“por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
.

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovado, dentre outros meios, por carta registrada com aviso de recebimento,
desde que devidamente enviada no endereço do devedor informado no contrato firmado entre as partes
(AgInt no AREsp 1516819/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020).

No caso concreto,
apesar de “haver notificação” da parcela nº 6, com vencimento no dia 10 de novembro de 2018 e as subsequentes, restou devidamente comprovado que houve o pagamento na data dos vencimentos, tanto da parcela apontada, quanto das subsequentes, demonstrando cabalmente a inexistência da mora da requerida/apelada, como bem entendeu o juízo primevo:

“Com efeito, a petição inicial indica a inadimplência da requerida a partir da parcela vencida em 10/10/2018 (ID.20325182-p.2) e a notificação extrajudicial de ID. 20325186 se refere a parcela n. 6, vencida em 10/11/2018 e subsequentes, culminando no Instrumento de Protesto sob n. 122671, expedido em 20/03/2019 (ID. 20325184).

Ocorre que a requerida acostou em sua contestação os comprovantes de pagamento das aludidas parcelas antes do ajuizamento da presente ação de busca e apreensão (20/05/2019): parcela com vencimento em 10/10/2018, paga em 10/10/2018–comprovante ID.43174844-Pág.5; parcela com vencimento em 12/11/2018, paga em 12/11/2018–comprovante ID.43174844-Pág.6; parcela com vencimento em 10/12/2018, paga em 05/12/2018–comprovante ID.43174844-Pág.7; parcela com vencimento em 10/01/2019, paga em 10/01/2019–comprovante.

Se não há inadimplência, não existe constituição em mora, motivo pelo qual, como bem aventado pelo magistrado de primeiro grau, “
se a parcela do débito alegado na inicial e descrita na respectiva notificação extrajudicial já estava paga antes da propositura da ação, resta afastada a regular constituição em mora.”

Posto isso, merece ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão e determinou a restituição do veículo à parte requerida/reconvinte, em razão da ausência de constituição em mora da parte requerente.

Ademais,
com relação ao pedido de revisão das cláusulas é permitido na ação de busca e apreensão de bem alienado judicialmente, consoante
as disposições contidas no artigo 3º, §§ 3º e 4º, do Decreto-Lei nº. 911/69, com a redação conferida pela Lei nº. 10.931/2004.

A requerida/apelante/reconvinte defende à

declaração do
vencimento antecipado da dívida
, com o pagamento, título de compensação, de R$ 14.101,60, contudo, sem razão a requerida, pois não há que se falar em liquidação antecipada de débito, com redução proporcional de juros e acréscimos, isso porque o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor tem aplicação apenas no caso de o consumidor que voluntariamente almeja pagar parte ou a totalidade do saldo devedor de forma antecipada, caso diverso do ocorrido nos autos.

Outrossim, a requerida/apelante/reconvinte alega a existência de supostas cláusulas abusivas no contrato, além da
taxa de juros aplicada superior ao informado pelo Banco

Central para a época, requerendo a
devolução de R$ 359,52.

Com relação aos
juros,
em conformidade com a Súmula 382, do STJ, a simples contratação de juros acima de 12% ao ano, por si, não implica prática abusiva, sendo certo, também, que a
capitalização de juros
é permitida nos contratos celebrados a partir de 30 de março de 2000, aplicável o artigo 5º, da Medida Provisória nº 2.170-36/2001

No caso dos autos, o contrato foi celebrado em data posterior à edição da MP 1.963-17/00, quando já era permitida a capitalização, sendo que os juros foram prefixados no contrato, razão pela qual se mostra legal a incidência da capitalização de juros remuneratórios.

A Cédula de Crédito Bancário [id. 159120182], informa as taxas de juros mensal e a anual, logo, como foi devidamente prevista na avença a obrigação atinente ao encargo da capitalização de juros, o mesmo deve ser mantido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE
– CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.
A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp nº 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos no contrato havido entre as partes.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.259/SP e nº 1.639.320/SP - Tema 972). Contudo, na espécie, consta nos autos que a parte autora assinou a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, em documento a parte do contrato, o que torna clara a sua anuência à tarifa do seguro.”
(TJ-MT 10080387720208110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

Aliás, consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça somente é possível revisar os juros remuneratórios pactuados quando o índice contratado seja extremamente abusivo, assim entendido aquele que supera em uma vez e meia a taxa média de mercado fornecida pelo BACEN.

No caso concreto, não se constata abusividade nas taxas pactuadas na Cédula de Crédito Bancário [id. 159120182], uma vez que a taxa contratada é de 1,75% ao mês e 23,18% ao ano, ou seja, não supera uma vez e meia a taxa média dos juros praticados no mercado em abril de 2018, para contratos desta espécie, conforme dados do Banco Central do Brasil (1,64% a.m./21,53% a.a.).

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE EVIDENCIADA
– RESP Nº 1.061.530 -RS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração. Não se pode falar em repetição de indébito e danos morais quando caracterizada a prática lícita da cobrança dos encargos pela instituição financeira”
(TJ-MT 10004023120218110007 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

Sobre a cobrança da IOF, a apelante insurge-se que o percentual da alíquota utilizada na cédula de crédito bancária (CDB) de 2,88% é abusiva, vez que o período em que foi firmada a CDB previa a alíquota de 1,88%, requerendo a restituição de R$420,16, contudo, sem razão a recorrente.

Sobre a cobrança de
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)
, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese em sede de recurso repetitivo no sentido de que “podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais” (Tema Repetitivo 621).

Logo, bem consignou o magistrado
que “não há que se discutir acerca da cobrança do imposto sobre operações financeiras e de crédito IOF, tendo em vista que restou decidido que as partes podem livremente convencionar tal cobrança”.

A requerida/apelante também defende a ilegalidade das tarifas de avaliação de bem, registro e cadastro, pleiteando a restituição do valor de R$ 1.501,40, contudo, sem razão a recorrente.

Com relação as
tarifas de avaliação de bem, tarifa de registro do contrato e tarifa de cadastro
,
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso

Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP –
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida sua cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358).

Conforme se extrai da tese fixada, a cobrança das referidas tarifas somente é possível desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, como demonstrado nos autos (id. 159120182), razão pela qual, mostram-se devidos.

De mais a mais, a parte requerente/apelante insurge-se sobre o seguro, requerendo a manutenção do seguro prestamista, vez que o juiz entendeu como indevida a cobrança.

No que diz respeito ao
seguro prestamista
, restou evidenciado que a instituição bancária atrelou a liberação do crédito à contratação de seguro, configurando típica “venda casada”, de modo que deve ser declarada ilegal, já que a sua cobrança não é permitida pelo ordenamento jurídico pátrio.

Isso porque, da leitura dos autos, verifica-se que houve uma cobrança de
R$ 1.396,50 (id. 159120182), logo, acertada a sentença que considerou a sua abusividade, devendo ser restituído na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

É que, de acordo com julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº. 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”,
porque além de configurar venda casada, proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

Nesse sentido, segue entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFAS INCIDENTES – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA QUE MANTEVE AS TARIFAS PACTUADAS -
COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA DE PRODUTO/SERVIÇO – DEVOLUÇÃO DEVIDA
– ÍNDICE APLICÁVEL NOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DECORRENTES DA CONDENAÇÃO – SELIC – NÃO CABIMENTO – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Falece de interesse recursal a insurgência recursal sobre a manutenção das tarifas incidentes contrato bancário, quando a sentença manteve todas as tarifas contratadas. 2. É abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira se não é conferida ao consumidor a opção de escolha da contratação, quando já previamente apresentada na apólice, com o valor determinado, configurando venda casada de produto/serviço. 3. Sobre o valor da condenação devem incidir juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, índice que melhor reflete a corrosão da moeda decorrente da inflação. (N.U 1000010-98.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).

A requerida/apelante também alega que a causadora da apreensão do veículo foi exclusivamente a instituição bancária, a qual levou ao judiciário uma cobrança que sequer era devido pela requerida/recorrente, o que ocasionou a apreensão do veículo, e para tanto, requer a condenação da requerente ao pagamento da
indenização por danos morais
, contudo, não prospera os argumentos da recorrente.

Sobre a questão se é cabível a indenização por danos morais, bem entendeu o juízo primevo
,
o qual transcrevo parte do
decisum
que interessa:

“Sobre os danos morais, ainda que descaracterizada a regular constituição da mora, a parte requerida/reconvinte confessou o pagamento intempestivo de algumas parcelas do contrato, o que, por certo, deu ensejo a apreensão do veículo, não podendo almejar indenização por eventuais danos que tenha sofrido decorrentes de sua própria conduta, até porque não há qualquer prova de que ela tenha sofrido abalo de ordem moral capaz de afetar o seu equilíbrio ou integridade emocional”

Por fim, a requerida/apelante requer a reforma da sentença quanto a fixação dos
honorários advocatícios
, para que
a parte requerente seja condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais em valores não inferiores a 20%
sobre o valor atualizado da causa.

No caso, como a requerente ajuizou a ação de busca e apreensão, e foi julgado improcedente, ante a comprovação da mora pela parte requerida, correta a sentença que fixou os honorários a parte autora/reconvinda ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a sentença invectivada, e por consequência, em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
os honorários recursais de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023